Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0713555-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: JOSE LUCIANO ARANTES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se José Luciano Arantes para que se manifeste, no prazo legal, sobre o Agravo Interno Id. 72069131. Precluso o prazo para as contrarrazões, retornem os autos para julgamento do recurso. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora